Tribunal: STF
Processo: RE 525930
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
   PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM.
A
   jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que compete
   à Justiça Comum processar e julgar controvérsia relativa à
   complementação de aposentadoria a cargo de entidade de
   previdência privada, uma vez que essa complementação não decorre
   de contrato de trabalho.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.